Tribunal: STF
Processo: AI 657949
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 
   ENTIDADE FINANCEIRA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECOLHIMENTO DO 
   IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL: 
   OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO
   QUAL SE NEGA PROVIMENTO.